Tribunal: TJBA
Processo: 8041742-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8041742-79.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MÔNICA ELIZABETH FONTENELLE BEZERRA Advogado(s): JOÃO HENRIQUE ROCHA FERREIRA APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Advogado(s): ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. APARELHO AUDITIVO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL. ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. PREVISÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. LEGALIDADE DA RECUSA. IDOSA. VULNERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. PRINCÍPIO DA CONTRATUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA LÍCITA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8041742-79.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.